Tribunal: TJDFT
Processo: 0748022-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748022-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANSAO ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: JOSE ASSUNCAO DE CARVALHO DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, conforme requerido no ID 53601283. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora